Tribunal: TJDFT
Processo: 0742081-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A diretriz majoritária consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também desta Egrégia Corte está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
3. No caso, não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da executada em sua capacidade econômica e em seu sustento, haja vista a ausência de elementos nos autos, a confirmar que o percentual bloqueado não irá resultar em graves implicações para a sua subsistência.
4. Em outras palavras, não se pode presumir que o desconto de 30% da remuneração/salário da executada não afetará seu sustento digno sem que ela se manifeste nos autos ou que o exequente comprove cabalmente que a referida limitação não irá comprometer a subsistência digna da devedora.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO